Tribunal: TJBA
Processo: 0554624-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554624-36.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Cleia Dias da Silva

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em processo submetido ao Tribunal do Júri. A parte recorrente sustentou violação à soberania dos veredictos, pleiteando a reconsideração da decisão, ou a submissão ao colegiado, com o provimento do recurso extraordinário.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão se subsume ao Tema 1087/STF.

III.
Razões de decidir

3. O Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, sendo seus veredictos soberanos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c).
4. A intervenção judicial em decisão do Júri só se admite quando

houver manifesta contrariedade às provas dos autos, o que se evidencia no caso concreto.

5. O Tema 1087/STF consolidou a tese de que não configura violação à soberania dos veredictos a decisão popular não fundada em provas, afastando reexame pelo Supremo Tribunal Federal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece quando a decisão encontra amparo probatório mínimo.

2.

Não há violação constitucional quando existente contrariedade manifesta entre decisão popular e provas dos autos.

3.

O Tema 1087/STF impede o reexame do mérito da decisão do Júri em recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 1087 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º
0554624-36.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
CLEIA DIAS DA SILVA

e como agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E

nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente)

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator